Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002096-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (AGRAVANTE), VALDEVINO PEREIRA DA TRINDADE - CPF: 015.943.811-00 (AGRAVADO), CONSTRUFÁCIL CONSTRUTORA & CIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1002096-22.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:

Davi Gonçalves e Cia Ltda. (
Construfácil Construtora e Cia. Ltda.)

Agravado:

Valdevino Pereira da Trindade

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que a construtora providencie os reparos necessários no imóvel descrito na inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1002096-22.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:

Davi Gonçalves e Cia Ltda. (
Construfácil Construtora e Cia. Ltda.)

Agravado:

Valdevino Pereira da Trindade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Davi Gonçalves e Cia Ltda. (
Construfácil Construtora e Cia. Ltda.)
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos material e moral que lhe move Valdevino Pereira da Trindade, deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar à ré que efetue os reparos no imóvel do autor, a fim de consertar as rachaduras nas paredes e calçadas, vazamentos, infiltrações, janelas emperradas, desnível na pia da cozinha e desnível nos pisos, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz a agravante,
em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado,
pois não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela. Defende que parte dos reparos não está coberta pela garantia de até cinco anos prevista no manual do proprietário.

Segue sustentando que em momento algum foi comunicada acerca das supostas patologias existentes no imóvel, para que pudesse se manifestar a respeito da possibilidade, ou não, de eventual execução de reparo.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 117946987).

As informações foram prestadas (id. 118572492).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121066966).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1002096-22.2022.8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:

Davi Gonçalves e Cia Ltda. (
Construfácil Construtora e Cia. Ltda.)

Agravado:

Valdevino Pereira da Trindade

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valdevino Pereira da Trindade
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos material e moral
em desfavor de
Davi Gonçalves e Cia Ltda. (
Construfácil Construtora e Cia. Ltda.)
, aduzindo que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de unidade imobiliária, referente ao lote 40, quadra 518, do Residencial Flor de Lis, localizado no bairro Jardim Nova Barra do Garças, em Barra do Garças/MT.

Asseverou que pouco tempo após a entrega das chaves, ocorrida em 30.05.2018, verificou a existência de diversos vícios de construção no imóvel, como rachaduras em paredes e calçada, vazamentos hídricos, janelas emperradas, pia da cozinha desnivelada, piso totalmente torto e desnivelado, além da fossa estar fora do tamanho padrão utilizado.

Alegou que procurou solucionar o problema de maneira administrativa, registrando diversas ocorrências, contudo, a construtora se manteve inerte, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar à ré que efetue os reparos no imóvel do autor, a fim de consertar as rachaduras nas paredes e calçadas, vazamentos, infiltrações, janelas emperradas, desnível na pia da cozinha e desnível nos pisos, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela. Defende que parte dos reparos não está coberta pela garantia de até cinco anos prevista no manual do proprietário.

Segue sustentando que em momento algum foi comunicada acerca das supostas patologias existentes no imóvel, para que pudesse se manifestar a respeito da possibilidade, ou não, de eventual execução de reparo. Alega que o surgimento de fissuras horizontais é normal após o término da construção, em razão da deformação lenta do concreto e variações térmicas, sendo que as trincas e fissuras geradas por estes fenômenos naturais não comprometem a estrutura da casa. Alega a ausência de comprovação de que a falta de reparo levará o imóvel à ruína.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no fato de que comprovou que o imóvel, recebido em 30.05.2018, apresenta diversas avarias, conforme se depreende das fotos e da “
PERÍCIA DE ENGENHARIA – PARECER TÉCNICO
” juntado na inicial (id. 70868941 – autos de origem).

Assim, a fundamentação do agravado ao requerer a tutela antecipada se mostra relevante, visto que adquiriu um imóvel que apresentou diversos defeitos, pouco tempo após a sua entrega e dentro do prazo da garantia quinquenal.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
13.
Na hipótese, a probabilidade do direito fica demonstrada por meio do vínculo contratual existente entre as partes, especialmente garantia estabelecida pelo prazo de 05 anos, conforme CLÁUSULA 13.2, veja:
“
A VENDEDORA, pelo prazo de 05 anos a partir do habite-se, responderá por defeitos construtivos que afetem a solidez e segurança das obras, desde que os mesmos se manifestem durante este mesmo período
.”

14. Pelos documentos juntados aos autos, vislumbra-se que a carta de habite-se n.161/2018, emitida em 30/05/2018, circunstância que demonstra a vigência da garantia contratual.

15.
Somado a isso, tem-se as fotografias e o parecer técnico elaborado por engenheiro civil que instruem os autos, demonstram os danos no imóvel e atesta sobre a necessidade de reparos no imóvel objeto do contrato existente entre as partes
. Para enfatizar, colaciona-se trecho do parecer técnico de ID.70872984:

“
Os principais danos e patologias observados durante a vistoria técnica foram: infiltrações recorrentes nos rodapés da casa; revestimento de pisos e azulejos danificados; ausência ou impermeabilização vencida e deteriorada; nivelamento inadequado do piso do banheiro; fissuras em locais específicos da fachada.

Caso esses reparos não sejam executados, com a urgência devida, pode-se chegar a um estado de maior deterioração, inclusive estético-funcional, comprometendo a qualidade de vida e funcionalidade da edificação
, diminuindo o tempo de vida útil da mesma. ” (Destaquei)

16.
O perigo de dano fica igualmente demonstrado pela possibilidade de avanço das deteriorações e comprometimento da edificação caso não sejam efetuados os reparos no imóvel do autor
.
”
(id. 71863746 – autos de origem – grifei e negritei)

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – FISSURAS E INFILTRAÇÕES EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes dos requisitos do art. 300, caput e inciso I, do CPC, é necessária a manutenção da antecipação de tutela deferida para a reparação de vícios construtivos em imóvel.

A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.”
(RAI n. 1008020-19.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.10.2019 - negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito do agravado, a recorrente poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022